Tribunal: TJDFT
Processo: 0715737-39.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO. AVALIAÇÃO MÉDICA. EXAME FALTANTE. REGULARIZAÇÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO. APTIDÃO PARA O CARGO DE SOLDADO (PMDF). EXCLUSÃO. IRRAZOABILIDADE.
1. Dispondo o candidato de condição de saúde apta ao prosseguimento no certame, não é razoável a sua eliminação motivada na falta de um exame (HBSAg), cuja complementação ocorreu em recurso administrativo.
2. Deu-se provimento ao apelo.